Tribunal: TJDFT
Processo: 0732947-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732947-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCADO CULTURAL LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MERCADO CULTURAL LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito no 0709488-72.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar para que o agravado se abstenha de constituir crédito tributário decorrente de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) quanto às atividades relacionadas à produção, gravação, edição, transcrição e veiculação de filmes e vídeos, confecção de CD-ROM, DVD e VCD, produções em computação gráfica e desenho animado e criação de material para internet. Em suas razões recursais, narra que não busca a declaração de inexigibilidade do ISS sobre toda e qualquer atividade desempenhada, mas apenas as relacionadas às atividades citadas, compreendidas em dispositivo objeto de veto presidencial que afastou a tributação. Destaca que não se pode utilizar analogia para exigir tributo não previsto em lei, diante da aplicação do princípio da taxatividade. Acrescenta que as demais atividades que não se qualifiquem como aquelas afastadas da hipótese de incidência pelo veto presidencial permanecerão tributáveis. Alega que estão presentes o perigo da demora e a probabilidade do direito aptos à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão de tutela antecipada para obstar qualquer lançamento de ISS sobre as atividades relacionadas à produção, gravação, edição, transcrição e veiculação de filmes e vídeos, confecção de CD-ROM, DVD e VCD, produções em computação gráfica e desenho animado, criação de material para internet, e que constituem o objeto social da agravante, bem como para determinar a suspensão dos recolhimentos do tributo contestado. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo recolhido, conforme documentos de ID. 62657421 e ID 62657422. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso interposto, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) Nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desse modo, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão recorrida (ID 204146094 dos autos de origem): Retifique-se o valor da causa para R$ 115.000,00. Trata-se de ação submetida ao procedimento comum ajuizada por MERCADO CULTURAL LTDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em busca de provimento liminar que determine ao réu abster-se de efetuar qualquer lançamento de ISS sobre as atividades por ela desempenhadas. Para tanto, sustenta ser sociedade comercial cuja atividade é a produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão, serviços de alimentação para eventos e recepções, produção teatral, musical, serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. Assevera que, além de ser microempresa, faz jus ao tratamento diferenciado com relação ao recolhimento de impostos e contribuições das atividades sociais na forma do Simples Nacional. Discorre sobre a inexigibilidade do imposto sobre (produção,gravação, edição, legendagem e distribuição de filmes, video-tapes, discos,fitas cassete, compact disc, digital video disc e congêneres). No mérito, pede a declaração de inexigibilidade do ISS sobre as atividades por ela desempenhadas e a restituição do que pagou indevidamente, observada a prescrição qüinqüenal. Sustenta, em defesa de sua tese, que as atividades de produção, gravação e distribuição de audiovisual foram excluídas da lista de serviços anexa à Lei Complementar n. 116, de 31 de julho de 2003 em razão de veto presidencial. Por fim, sustenta que também não incide o ICMS porque os serviços são prestados sob encomenda, daí não havendo que se falar em circulação de mercadorias. DECIDO. O deferimento de medida antecipatória demanda a presença de prova inequívoca da verossimilhança do direito invocado na inicial e o risco de dano de difícil reparação; como determina o artigo 273 do CPC. No caso dos autos, não encontro nos autos, ao menos nessa fase inicial, prova inequívoca que convença estar presente a verossimilhança das alegações da autora. Segundo se extrai da Cláusula Segunda do contrato social da autora: “A sociedade tem como objetivo social: atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão (CNAE 59.11-1/99), serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê (CNAE56.20-1/02), produção teatral (CNAE 90.01-9/01), produção musical (CNAE 90.01-9/02), serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (CNAE 82.30-0/01), instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material (CNAE 43.30-4/02), atividades de sonorização e de iluminação (CNAE 90.01-9/06), aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (CNAE 77.33-1/00), instalação e manutenção elétrica (CNAE43.21-5/00), treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (CNAE 85.99-6/04), agências de viagens (CNAE 79.11-2/00), artes cênicas, espetáculos e atividades complementares (CNAE 90.01-9/99), serviços de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista (CNAE 49.23-0/02), montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, (CNAE43.99-1/02).” Ou seja, extrai-se do contrato social da autora a existência de atividade incluída no anexo à Lei Complementar n. 116, de 31 de julho de 2003: a exemplo da exibição cinematográfica, execução de música. Assim, por não vislumbrar a presença dos requisitos definidos no artigo 273 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Conforme relatado, a agravante busca a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária para recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS em favor dos cofres distritais, sob alegação de que as atividades relacionadas à produção, gravação, edição, transcrição e veiculação de filmes e vídeos, confecção de CD-ROM, DVD e VCD, produções em computação gráfica e desenho animado e criação de material para internet foram vetadas pelo executivo, afastando-se a hipótese de incidência tributária. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) é um tributo de competência dos Municípios e, segundo dispõe a Magna Carta, qualquer serviço pode ser tributado, desde que definido em Lei Complementar e não esteja no campo de incidência do ICMS. Senão, vejamos: Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...) III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar. A Lei Complementar n°116/03 disciplinou o referido tributo e estabeleceu em seu anexo a lista de serviços sujeitos à tributação. Dentre eles, conforme ressaltado pelo juízo de origem, exibição cinematográfica, execução de música, dentre outros serviços constantes no contrato social da autora. Observa-se, que, a despeito do veto à atividade constante no dispositivo 13.01 da lista, outras atividades congêneres foram preservadas. Transcreve-se: 12.08 – Feiras, exposições, congressos e congêneres. 12.09 – Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. 12.10 – Corridas e competições de animais. 12.11 – Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador. 12.12 – Execução de música. 12.13 – Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. 12.14 – Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo. 12.15 – Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres. 12.16 – Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres. 12.17 – Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza. 13 – Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia. 13.01 – (VETADO) 13.02 – Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres. 13.03 – Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres. 13.04 – Reprografia, microfilmagem e digitalização. As atividades relacionadas à produção audiovisual foram enquadradas no item 13.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar no 116/2003, nos seguintes termos: "13.01 - Produção, gravação, edição, legendagem e distribuição de filmes, videotapes, discos, fitas cassete, compact disc, digital vídeo disc e congêneres". Contudo, o item foi vetado no ato de sua promulgação pela Presidência da República. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, afirmando que não mais existe previsão legal que ampare a incidência do ISS sobre a atividade de produção, gravação e distribuição de filmes, seja destinada ao comércio em geral ou ao atendimento de encomenda específica de terceiro. Transcreve-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ISSQN. PRODUÇÃO DE FILMES POR ENCOMENDA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A partir da vigência da Lei Complementar 116/2003, à vista do veto presidencial referente ao item 13.01, não mais existe previsão legal que ampare a incidência do ISS sobre a atividade de produção, gravação e distribuição de filmes, seja destinada ao comércio em geral ou ao atendimento de encomenda específica de terceiro. O item 13.03 da lista anexa à apontada norma não autoriza a tributação pelo ISSQN do serviço de produção de filmes/vídeos por encomenda, porquanto essa atividade não se equipara aos serviços de cinematografia. Precedentes. III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.994.233/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.) (destaquei) TRIBUTÁRIO. ISS. PRODUÇÃO DE FILMES SOB ENCOMENDA. NÃO INCIDÊNCIA. VETO PRESIDENCIAL. EQUIPARAÇÃO À CINEMATOGRAFIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A produção de filmes, ainda que sob encomenda, não está sujeita à incidência do ISS, em virtude de veto da Presidência da República ao item da lista anexa em que está prevista tal tributação (item 13.01), sendo inadequada a equiparação dessa atividade ao específico serviço de cinematografia para o fim de justificar essa cobrança. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.785.434/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 23/10/2020.) No caso dos autos, todavia, nas notas fiscais acostadas nos autos de origem ao ID 202070319, nota-se a referência a diversas atividades que não se enquadram nas atividades vetadas pelo executivo, como “fornecimento de transporte equipe/elenco para o projeto “o pastor e o guerrilheiro”, serviço de gerenciamento para o mesmo projeto; coordenação de seminário; locações de estúdios para gravações; lançamento de exposição, dentre outros enquadrados nos itens 12.13 e 16.02 da Lei Complementar no 116/2003. Assim, não está de plano demonstrada a probabilidade do direito da agravante, uma vez que a hipótese de incidência tributária está devidamente mencionada nas notas fiscais, constituindo diversos serviços que não se confundem com a previsão vetada pelo executivo. A conclusão de que as atividades não se enquadrariam na previsão legal demanda dilação probatória, sendo assim, os documentos juntados nos autos não autorizam o deferimento da liminar. Ademais, a agravante não demonstrou a iminência de cobrança indevida de tributo quanto às atividades vetadas pelo executivo, não existindo perigo de dano a justificar a tutela antecipada pretendida, uma vez que se presume que a tributação futura se dará de forma legítima, observando-se apenas as hipóteses legalmente previstas. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as respectivas informações. Intimem-se o agravado para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 12 de agosto de 2024 15:09:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador